Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701847-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Visan Segurança Privada Ltda. e Visan Serviços Técnicos Administrativos Terceirizados Ltda. contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos do processo de recuperação judicial no. 0792704-34.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pela Caixa Econômica Federal. Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA e VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA. A recuperanda, no ID. 221973646, alegou que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) procedeu à retenção de diversos valores, totalizando R$ 1.082.238,35; as retenções foram comunicadas à CEF por ofícios e e-mails, sem retorno ou medidas corretivas; a postura da credora viola a decisão de ID. 221256301 que deferiu o stay period. Defendeu ainda que os valores retidos são essenciais para pagamento de salários e manutenção das atividades empresariais e constituem bem de capital. Requereu a aplicação de multa de R$ 100.000,00 diários pelo descumprimento da decisão judicial, multa de 20% do valor da causa pro a conduta da CEF constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a devolução integral dos valores, e declaração de essencialidade dos valores retidos, por serem destinados ao pagamento de funcionários, essenciais à continuidade das atividades empresariais, em consonância com o princípio da preservação da empresa. Decido. A recuperação judicial, via de regra, alcança todos os créditos existentes ao tempo do pedido, ainda que não vencidos (Art. 49, caput, Lei no 11.101/05). A norma prevê, contudo, algumas exceções, tais como o credor extraconcursal (LFRE, art. 67), o credor fiduciário, o arrendador mercantil e o negociante de imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3°). Nessas últimas hipóteses, prevalecem os respectivos direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4o, do artigo 6o, da lei de regência, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade. Compreende-se, contudo, que essa regra não pode ser indiscriminadamente aplicada às garantias conhecidas por 'cessão fiduciária de recebíveis futuros', as chamadas ‘travas bancária’. A trava é uma garantia oferecida aos bancos pelas empresas na obtenção de empréstimos para que continue suas atividades. Nela, o empresário entrega os recebíveis futuros como garantia para obter o empréstimo. Feita a transferência da titularidade do crédito, o banco permanece com o poder sobre esses recebíveis, nas condições contratadas, até a satisfação do crédito. Além disso, considerando que os recebíveis não podem ser classificados como bem de capital, não é dado a este juízo fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stayperiod. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido. (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) Considerando que os recebíveis não podem ser considerados bens de capital (nos termos do artigo 49, § 3o), não há previsão legal que impeça a instituição financeira de aplicar as travas bancárias. Assim, a instituição financeira está livre para bloqueio dos recebíveis dados em garantia pelas recuperandas, e tão-somente destes. Pois bem, no que concerne ao contrato no 30/2022 e os respectivos aditivos celebrado com o TSE, seus recebíveis foram dados em garantia pelas recuperandas à CEF por meio da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 04.4316.691.7-00 (ID. 222083725), conforme cláusula oitava do documento de ID. 222083726. Assim, se tais créditos forem bloqueados pela CEF para quitação do saldo devedor do respectivo contrato, não há ilegalidade na operação. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberação dos valores de ID. 221973646. [...] (id 222101785 dos autos do processo principal). A parte agravante alega que: (a) “trata-se, na origem, do pedido Recuperação Judicial apresentada pelas Agravantes, na qual se pleiteou a liberação de valores bloqueados pela Agravada, Caixa Econômica Federal (CEF), sob o argumento de que tais recursos são essenciais à continuidade das atividades empresariais e ao pagamento de salários dos empregados. Os valores, no montante de R$ 1.082.238,35, foram retidos com base em cessão fiduciária, constituindo o que se denomina "trava bancária". Entretanto, a MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de liberação, fundamentando que os recebíveis, objeto de cessão fiduciária, não podem ser considerados bens de capital essenciais, conforme o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005”; (b) “a decisão que indeferiu a liberação dos valores retidos compromete diretamente a continuidade das atividades empresariais, ferindo o princípio da função social da empresa [...] A retenção de recursos essenciais impossibilita o pagamento de salários, gerando risco à manutenção de centenas de postos de trabalho [...] Os valores bloqueados são destinados ao pagamento de funcionários e à continuidade das atividades empresariais, configurando-se como recursos indispensáveis. A decisão recorrida desconsiderou a realidade fática apresentada nos autos, ignorando o princípio da preservação da empresa e os efeitos nefastos de sua paralisação”; (c) “embora os recebíveis cedidos fiduciariamente não sejam bens de capital no sentido estrito, como adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.758.746/GO, limita a proteção apenas a bens corpóreos utilizados diretamente no processo produtivo e que possam ser restituídos ao credor fiduciário ao final do stay period. No entanto, essa concepção desconsidera as transformações vivenciadas no ambiente empresarial, sobretudo o aumento da virtualização dos negócios e a importância dos ativos monetários e recebíveis na sustentação do fluxo de caixa das empresas [...] é fundamental para resguardar a atividade econômica, os recebíveis, pois são essenciais para a manutenção das operações e para garantir o objetivo primordial da recuperação judicial: a superação da crise financeira /empresarial”; (d) “no presente caso, trata-se de crédito a performar, ou seja, os recebíveis cedidos foram formados posteriormente a distribuição da recuperação, não sendo, portanto, legítima as retenções”; (e) “Há alternativas menos gravosas, como o fracionamento da retenção ou a liberação parcial dos recursos, que compatibilizam o interesse do credor fiduciário com a continuidade das atividades empresariais”; (f) “In casu, todos os requisitos se encontram presentes, uma vez que (i) os Agravantes demonstraram a impossibilidade da aplicação das travas bancárias (ii) ademais, caso a decisão seja mantida, as Agravantes poderão sofrer graves prejuízo, consistentes na paralisação das atividades empresariais”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para determinar a liberação total dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, a liberação parcial, de ao menos setenta por cento. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de se conceder efeito suspensivo ao recurso. A questão de fundo cinge-se à possibilidade de se liberar o valor bloqueado pela instituição financeira credora (Caixa Econômica Federal), a viabilizar o processo de recuperação judicial do devedor (parte agravante). Hei por bem seguir o entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A probabilidade do direito não se apresentou satisfatoriamente demonstrado a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. Compulsando os autos eletrônicos, verifico que a parte agravante Visan Segurança Privada Ltda. emitiu uma Cédula de Crédito Bancário em favor da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 3.053.347,98, em 31.05.2024 (id 222083725). A devedora também firmou um contrato de constituição de garantia em favor da credora (id 222083726). Na cláusula oitava, a parte agravante, “em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo, além do principal, todos os seus acessórios e frutos de qualquer natureza, cede fiduciariamente à CAIXA os direitos creditórios de recebíveis de sua propriedade” provenientes do contrato “TSE No 30/2022 e respectivos aditivos”, firmado com o Tribunal Superior Eleitoral, no mesmo valor da cédula de crédito bancário. Pois bem. O contrato em questão é de cessão fiduciária dos direitos creditórios e está disciplinado pela Lei no. 4.728/1965, artigo 66-B, §3o, nos seguintes termos: “Art. 66- B (...) § 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.” A Lei no 9.514/1997 disciplinou a cessão fiduciária em garantia, "ipsis litteris”: “Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes: [...] Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de: I - conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente; II - promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto durar a cessão fiduciária; III - usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel; IV - receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente. § 1o As importâncias recebidas na forma do inciso IV deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação objeto da cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente, como depositário, pelo que receber além do que este lhe devia. § 2o Se as importâncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no contrato.” Infere-se dos preceitos legais que, na cessão fiduciária de direitos creditórios, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, com a alteração da titularidade do crédito. Nos termos da Lei no. 11.101/2005, art. 49, § 3o, os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis (“travas bancárias”) não se sujeitam à recuperação judicial: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...] § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. O objetivo da norma é conferir maior segurança jurídica à concessão de crédito no país pelas instituições financeiras e reduzir o "spread” bancário com juros menores, dada a sensibilidade da atividade econômica à oferta de crédito. O art. 49, § 3o trata das comumente chamadas “travas bancárias”, que, pelo privilégio legal, as operações são mantidas nas condições contratuais e nos direitos de propriedade sobre a coisa nos moldes pactuados, sem que a recuperação judicial tenha interferência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela licitude das “travas bancárias”. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS RESULTANTES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO. 1. Interpretando o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a jurisprudência entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1181533/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 10/12/2013) DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO FIDUCIÁRIO INSERIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRÉDITO QUE NÃO PERDE SUA CARACTERÍSTICA LEGAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 47 DA Lei de Falências serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. É de presumir que a empresa que se socorre da recuperação judicial se encontra em dificuldades financeiras tanto para pagar fornecedores e passivo tributário (obtendo certidões negativas de débitos) como para obter crédito na praça em razão do aparente risco de seus negócios; por conseguinte, inevitavelmente, há fragilização em sua atividade produtiva e capacidade competitiva. 3. Em razão disso é que a norma de regência, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, a denominada "trava bancária", isto é, exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança para concessão do crédito e diminuindo o spread bancário. 4. O STJ possui entendimento de que "a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 5. Na hipótese, o recorrido, credor fiduciário, apesar de não se sujeitar ao plano de reorganização, acabou sendo nele incluído, tendo o magistrado efetivado sua homologação. 6. Apesar disso, ainda que o crédito continue a figurar no plano de recuperação judicial devidamente homologado, não se submeterá à novação efetivada nem perderá o direito de se valer da execução individual, nos termos da lei de regência, para efetivar a busca da posse dos bens de sua propriedade. 7. Isso porque a instituição de tal privilégio (LF, art. 49, § 3°) foi opção legislativa com nítido intuito de conferir crédito para aqueles que estão em extrema dificuldade financeira, permitindo que superem a crise instalada. Não se pode olvidar, ademais, que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em verdade, o real proprietário da coisa (propriedade resolúvel e posse indireta), que apenas fica depositada em mãos do devedor (posse direta) até a solução do débito. 8. Deveras, tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa, pois o bem é patrimônio do fiduciário, não fazendo parte do ativo da massa. Assim, as condições da obrigação advinda da alienação fiduciária não podem ser modificadas pelo plano de recuperação, com a sua novação, devendo o credor ser mantido em sua posição privilegiada. 9. Não se poderia cogitar que o credor fiduciário, incluído no plano de recuperação, teria, por conduta omissiva, aderido tacitamente ao quadro. É que referido credor nem sequer pode votar na assembleia geral, não podendo ser computado para fins de verificação de quorum de instalação e deliberação, nos termos do art. 39, § 1° da LF, sendo que, como sabido, uma das principais atribuições do referido colegiado é justamente o de aprovar, rejeitar ou modificar o plano apresentado pelo devedor. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1207117/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015) PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. [...] 2. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3. No caso concreto, foi determinado nos autos de recuperação judicial que instituição financeira devolvesse, diretamente à empresa recuperanda, os créditos recebidos por cessão fiduciária. Tal decisão representa violação frontal à norma jurídica, uma vez que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se subsumem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005), impondo-se, em consequência, a sustação de seus efeitos lesivos ao direito do embargante. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento. (EDcl no RMS 41.646/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/10/2013) No âmbito desta Corte de Justiça, o posicionamento do STJ tem sido sufragado. Cito, como exemplo, o precedente abaixo, oriundo desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. TRAVA BANCÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial. 2. A par de tal quadro, malgrado as agravantes encontrem-se em processo de recuperação judicial, afigura-se lícito à instituição financeira mutuante a execução de garantia fiduciária de cessão de recebíveis relativa a operações com cartão de crédito realizadas pelas recorrentes no âmbito de sua atividade empresarial. 3. Isso porque a trava bancária assegura a amortização do capital mutuado por meio da cessão fiduciária, em caso de inadimplemento, de numerário recebível. Em tempo, não se pode olvidar que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em verdade, o real proprietário da coisa, propriedade esta resolúvel mediante posse indireta, que apenas fica depositada em poder do devedor até a solução do débito. 4. Justamente por tais natureza e especificidade, tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, de modo que devem ser mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa, porquanto, repise-se, o bem é patrimônio do credor fiduciário, não integrando o ativo das pessoas jurídicas em recuperação judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225775, 0716099-71.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2020, publicado no DJe: 06/02/2020.) A norma supracitada excepciona o privilégio apenas aos “bens de capital” (bens corpóreos, como prédios, máquinas, equipamentos, veículos) que sejam essenciais à atividade do devedor, que poderão ser mantidos na posse do devedor durante o “stay period”, o que não abrangem os direitos creditórios (recebíveis). Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. "STAY PERIOD". LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.680.456/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021). 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1942555 RJ 2021/0225250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023). Também não se olvida da existência de precedentes que relativizaram, ainda que parcialmente, a garantia do credor, em prol do soerguimento da empresa em crise e da necessidade de se manter preservada a unidade produtiva. Porém, de regra, mantém-se, nos moldes firmados, os contratos de cessão fiduciária de créditos durante a recuperação judicial. Nessa ordem de ideais, os argumentos recursais não evidenciaram a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, a impedir a concessão da medida liminar pleiteada. Qualquer outra consideração acerca da possibilidade de se relativizar o privilégio do crédito virá, com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível. Indefiro a liminar e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator